Tribunal: TJSP
Processo: 0013206-64.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – Determinação de realização de exame criminológico – Possibilidade – Perícia que não foi proibida pelo ordenamento jurídico, mas tão somente condicionada à apresentação de justificação percuciente – Necessidade, em decorrência das especificidades do caso vertente – Manutenção do decisum – AGRAVO NÃO PROVIDO.